Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. INVIÁVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE HORÁRIOS.
1. O apelante carece de interesse recursal na insurgência contra a concessão do benefício da gratuidade da justiça à contraparte se já revogado pela sentença apelada.
2. O recurso contra a sentença que majora os alimentos deve ser recebido no efeito meramente devolutivo, mormente quando não evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal.
3. A obrigação de prestar alimentos está sujeita à revisão, quando modificada a capacidade financeira de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe.
4. Comprovados o incremento das necessidades do alimentado e a melhora das possibilidades do alimentante, impõe-se a majoração do encargo devido a título de alimentos.
5. Inexistindo concórdia que possibilite aos genitores a tomada de decisões conjuntas em prol do filho, não é possível o estabelecimento do regime da guarda compartilhada, cujo princípio pressupõe o diálogo e a corresponsabilidade dos genitores na condução da prole.
6. Incabível a rediscussão de matérias já acobertadas pela preclusão ou coisa julgada.
7. Já tendo sido definidos os horários de convivência com os genitores em datas comemorativas, torna-se desnecessário outras discriminações, que deverão ser resolvidos pelas partes com maturidade e bom senso, sempre em prol do interesse máximo do filho comum.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.